Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-12.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704768-12.2021.8.07.0004 RECORRENTE: JHONATAN CRISTIAN PEREIRA FREIRE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE CRIANÇA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas no ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas. 2. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe. 3. No caso, os relatos da ofendida se mostraram seguros quanto à prática, pelo apelante, do crime narrado na denúncia, relatos que devem ganhar extrema força probante, mormente porque a palavra da vítima é coerente com as demais provas dos autos. 4. Tendo a violência doméstica ocorrido na presença da filha menor de idade da vítima e do apelante, cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime. 5. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Referidas frações consistem em parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, sem caráter obrigatório, devendo apenas ser adotado critério proporcional pelas instâncias ordinárias. Precedente do STJ. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal, pleiteando a readequação da sanção imposta por entender que a majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. Afirma que a fixação da pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) ofendeu os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59, caput e inciso II, do CP porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “Em relação à fração utilizada para o cálculo da reprimenda, não há quantum de aumento de pena previsto em lei. Desse modo, considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência majoritária tem entendido como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Desse modo, ao contrário do que alega a Defesa, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Referidas frações consistem em parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, sem caráter obrigatório, devendo apenas ser adotado critério proporcional pelas instâncias ordinárias” (ID 42283537), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTERVALO ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA PREVISTA PARA O DELITO EM QUESTÃO. CRITÉRIO VÁLIDO. REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NA DECISÃO AGRAVADA. (...) 2. A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base (AgRg no REsp n. 1.704.633/TO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1o/10/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.108.063/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.141.951/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Ademais, o reexame do entendimento adotado no acórdão recorrido com base na proporcionalidade implicaria revolvimento de fatos e provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025